Tribunal: TJDFT
Processo: 0741446-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. TAXA DE TRANSFERÊNCIA. DEVIDA. ALTERAÇÃO QUADRO SOCIETÁRIO. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. INTERVENÇÃO MÍNIMA DO PODER JUDICIÁRIO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o princípio da autonomia da vontade, os contratantes são capazes de autorregular seus interesses, desde que não contrariem as normas de ordem pública e princípios gerais de nosso sistema jurídico. Em complemento, o direito dos contratos também é regido pelo princípio da obrigatoriedade, ou pacta sunt servanda, segundo o qual, uma vez firmado de forma válida, o acordo torna-se obrigatório, fazendo Lei entre as partes.
2. Os contratos de locação em shopping center possuem natureza peculiar e são regidos pelo art. 54 da Lei no 8.245/1991 (Lei de Locações), o qual preconiza que prevalecerão as condições livremente pactuadas.
3. A alteração do controle societário da empresa locatária se trata de uma mudança substancial que pode afetar a condução da relação contratual, notadamente em relação à nova percepção de segurança jurídica pelo shopping, justificando, assim, a cobrança da taxa de transferência, expressamente prevista em contrato.
4. Deve prevalecer as cláusulas livremente pactuadas pelas partes, em respeito ao princípio da pacta sunt servada, afastando a necessidade de intervenção judicial. Inexistindo vício, ilegalidade ou desequilíbrio manifesto, a atuação do Poder Judiciário deve se pautar pela deferência à autonomia privada e à segurança jurídica dos negócios celebrados.
5. Recurso conhecido e não provido.